Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO ANTERIOR. DESVIO DE FINALIDADE E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. O reconhecimento de ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, mediante o uso abusivo da personalidade jurídica, dá ensejo ao afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, à luz do artigo 50, do Código Civil. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, quando inexiste patrimônio do devedor e, ao lado disso, observam-se atos de caráter fraudulento.